Tribunal: TCU
Processo: 008.634/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Rachel do Carmo Correa Pitagoras

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Rachel do Carmo Correa Pitágoras, em face do Acórdão 8037/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 7), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Rachel do Carmo Correa Pitágoras em face do Acórdão 8037/2020-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, acompanhada do relatório e voto, à Interessada, aos demais Órgãos/Entidades interessados e à Recorrente, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos